Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721317-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA TORQUATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo n. 0710968-56.2022.8.070018, iniciado em seu desfavor por MARIA LUCIA TORQUATO, na qual indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do presente feito, requerido com base no Tema 1169 do STJ, nos seguintes termos (ID 150986144, do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA LÚCIA TORQUATO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, ilegitimidade, prescrição excesso de execução (ID 136660893), com pedido de suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 145042057). A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 139883340 e ID 149117565. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, inclusive também apresentado pelo próprio réu, com observância dos valores estabelecidos em lei distrital. Isso porque consoante acórdão o réu foi condenado para o benefício alimentação devido desde a data da suspensão até a data do restabelecimento com custeio na forma da lei. Além do mais, as planilhas já foram apresentadas pela autora e réu, tendo por base apenas cálculos aritméticos. Diante disso, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido.”. Em suas razões recursais (ID 47308423), o Distrito Federal sustenta que “o e. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp. n.o 1.978.629/RJ Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Entende que seria a hipótese da lide. Destarte, pugna pela imediata suspensão da lide. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator